Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por T.C.D., representado por R.A.D., e BRADESCO SAÚDE S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. T.C.D. manifestou-se acerca de descumprimento de liminar por BRADESCO SAÚDE S/A (ID 15471907). A BRADESCO SAÚDE S/A prestou informações sob ID 15899604 e asseverou que houve o cancelamento da apólice a pedido do titular, em 7.1.2020. Intime-se o autor para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Mx